Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-69.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Contratos de compra e venda e de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo vinculados e dependentes um do outro. Consideração de que a autora não foi adequadamente informada sobre as condições do veículo, que havia sofrido sinistro que importou na troca do motor e do câmbio. Impossibilidade de contratar seguro e classificação do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos. Contratos de compra e venda e de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo vinculados e dependentes um do outro. Consideração de que a autora não foi adequadamente informada sobre as condições do veículo, que havia sofrido sinistro que importou na troca do motor e do câmbio. Impossibilidade de contratar seguro e classificação do veículo como de grande risco de comercialização. Caracterizada no caso a responsabilidade solidária da instituição financeira, que, em parceria com o vendedor, agiu com negligência e chancelou financiamento de veículo com vício redibitório que poderia ter razoavelmente detectado [veículo sinistrado e com troca de motor e câmbio], não se acautelando em proceder ao menos vistoria prévia no automotor objeto da alienação fiduciária. Contratos rescindidos e condenados os réus solidariamente à restituição dos valores pagos pela autora, que, de sua parte, deve devolver o carro ao vendedor, restabelecendo-se assim o status quo ante. Danos morais configurados. Imposição aos réus do pagamento solidário de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001168-69.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ANA PAULA
PADELA BULL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ARLAN PAULA DE JESUS (BONFIM
VEÍCULOS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-69.2019.8.26.0320 -Voto no 38644
2
VOTO N. 38644
APELAÇÃO N. 1001168-69.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GRAZIELA DA SILVA NERY ROCHA
APELANTE: ANA PAULA PADELA BULL
APELADOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTO S/A E
ARLAN PAULA DE JESUS ME
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos.
Contratos de compra e venda e de mútuo com cláusula de
alienação fiduciária de veículo vinculados e dependentes um do
outro. Consideração de que a autora não foi adequadamente
informada sobre as condições do veículo, que havia sofrido
sinistro que importou na troca do motor e do câmbio.
Impossibilidade de contratar seguro e classificação do veículo
como de grande risco de comercialização. Caracterizada no
caso a responsabilidade solidária da instituição financeira,
que, em parceria com o vendedor, agiu com negligência e
chancelou financiamento de veículo com vício redibitório que
poderia ter razoavelmente detectado [veículo sinistrado e com
troca de motor e câmbio], não se acautelando em proceder ao
menos vistoria prévia no automotor objeto da alienação
fiduciária. Contratos rescindidos e condenados os réus
solidariamente à restituição dos valores pagos pela autora,
que, de sua parte, deve devolver o carro ao vendedor,
restabelecendo-se assim o status quo ante. Danos morais
configurados. Imposição aos réus do pagamento solidário de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado
procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
204/209 e 215/219, que, em ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos,
julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o corréu Arlan não informou, no
momento do negócio, que o veículo havia sofrido sinistro, bem assim que o motor e o
câmbio haviam sido trocados, caracterizada, assim, sua má-fé. Argumenta que o vício
redibitório está comprovado, por isso que deve ser anulado o negócio celebrado pelas
partes. Assevera que o fato de o veículo ser proveniente de leilão não constitui problema,
mas, sim, as circunstâncias não informadas pelo vendedor, relativas ao sinistro e à troca do
motor e do câmbio, que resultaram na classificação do veículo como de grande risco de
comercialização. Enfatiza ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
justificando-se a inversão do ônus da prova. Postula a rescisão dos contratos e a devolução
dos valores pagos, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais, em virtude da frustração de dos prejuízos que sofreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-69.2019.8.26.0320 -Voto no 38644
3
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de rescisão contratual cumulada com
reparação de danos fundada em alegação da ocorrência de vício redibitório no veículo
adquirido de Arlan e financiado pela Aymoré.
Argumenta a autora que adquiriu de Arlan o veículo Honda Civic
LXL, ano 2011/2011, prata, placas OCX 3378, mediante pagamento da quantia de R$
48.364,00, com uma entrada no valor de R$ 20.500,00 e financiamento do saldo
remanescente junto à Aymoré, assumindo o pagamento de 36 parcelas de R$ 773,75.
Relata que deixou de contratar seguro para o automóvel porque não tinha condições para
tanto no momento da aquisição. Posteriormente, tentou vender o veículo, mas o negócio
não se concretizou, porque se constatou que o carro tinha sofrido sinistro, bem assim que
seu motor e seu câmbio haviam sido trocados, circunstância que resultou na recusa da
seguradora em proceder ao seguro do automóvel. Enfatiza que não foi informada pelo
vendedor sobre o sinistro e demais problemas envolvendo o veículo e que resultam em sua
classificação como de grande risco de comercialização.
Em sua resposta, aduz Arlan que a autora teve ciência de que o veículo
era proveniente de leilão, tendo, inclusive, recebido desconto de 20% no negócio, por isso
que não se justifica que venha agora alegar desconhecimento da origem do bem.
A instituição financeira, em sua contestação, defende sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da relação processual, tendo em vista que somente
disponibilizou os recursos necessários ao financiamento do veículo, não tendo participação
alguma no contrato de compra e venda.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação
interposto pela autora comporta provimento.
De início, cumpre deixar assentado que a matéria versada nos autos
tipifica relação jurídica de consumo, pois se sujeitam os ajustes em foco aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, cuidando-se de relação jurídica de
consumo (artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor), admissível se faz o
controle judicial da legalidade das avenças, pois têm aplicabilidade à espécie as
disposições contidas naquele codex que asseguram a proteção do consumidor contra
contratos abusivos, possibilitando a rescisão daqueles que importem em desvantagem
excessiva ao consumidor.
E merece guarida o pleito da autora de rescisão dos contratos, com o
consequente desfazimento dos negócios, haja vista que o corréu Arlan faltou efetivamente
com o dever de informação e de lealdade, em clara afronta ao princípio da boa-fé
contratual, omitindo importante informação sobre o histórico do veículo que estava ela
adquirindo, porquanto não teria a parte ativa concretizado o negócio em foco [ao menos
pelo preço pago] se tivesse sido adequadamente informada sobre o sinistro e consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-69.2019.8.26.0320 -Voto no 38644
4
classificação do automóvel adquirido como de difícil comercialização.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Responsabilidade civil. Compra e venda de veículo usado. Ação de
indenização de danos material e moral. Em havendo elementos suficientes para a formação
da convicção do julgador, o julgamento no estado é imperativo, não se podendo falar em
cerceamento de defesa. Pretensão de reparação civil. Compra e venda, mediante
financiamento bancário, de veículo usado que havia sido objeto de leilão extrajudicial. A
simples origem, consistente em arrematação em leilão, não impõe, por si só, menos valia
ao automóvel, todavia, deve haver informação sobre o sinistro havido antes da compra pelo
consumidor. Violação ao artigo 6o, III, do CDC. Informação esta que, verdadeiramente,
interfere na formação de juízo de valor para a consecução do negócio jurídico. Problemas
constatados no motor e sistema de marchas. Vício oculto caracterizado. Obrigação da ré de
restituir o autor dos valores dispendidos. Quantum indenizatório que deve corresponder ao
valor efetivamente pago pelo autor. Recurso desprovido.” (Apel.
1004242-
93.2017.8.26.0032, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 18/02/2019).
“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS PARCIAL
PROCEDÊNCIA Decadência afastada, reconhecido o vício de consentimento - Veículo
automotor usado Falta de informação ostensiva acerca das condições exatas do veículo
objeto de sinistro Recusa de contratação de seguro Rescisão contratual que se impõe
retornando as partes ao status quo ante Dano moral caracterizado Fixação em R$
4.400,00 Razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Recurso desprovido.”
(Apel. 1000578-40.2015.8.26.0609, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 14/11/2018).
“Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da
ré. Em janeiro/2017, a apelada adquiriu da apelante veículo usado, por R$ 36.900,00,
utilizando-o por determinado período. Em maio/2019, na revenda do bem a terceiro, a
consumidora foi surpreendida com histórico de roubo/furto, anterior à própria aquisição,
que motivou a desistência do negócio (R$ 31.000,00), dada a desvalorização que a
circunstância impõe ao veículo. Apelante que alegou ausência de restrição em 2017, mas
não desqualificou a prova documental da apelada, noticiando ocorrência policial em
outubro/2016. Informação omitida da consumidora no momento da aquisição. Tese de
desconhecimento dos fatos desacolhida. Situação que integra o risco da atividade
empresarial da apelante e exige diligência/cautela na exploração do mercado de revenda de
usados. Questão que não versa sobre impedimento de transferência da titularidade do bem
perante o órgão de trânsito, regularmente ocorrida, mas sobre omissão de informação capaz
de depreciar o valor de mercado do produto. Ausente prova, a cargo da apelante, de que a
apelada tinha conhecimento do histórico do automóvel e mesmo assim anuiu com a compra
pelo preço estipulado (R$ 36.900,00). Inegável a violação ao direito de informação da
consumidora. Presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Dano
moral indenizável. Situação que superou o mero aborrecimento cotidiano.
Constrangimento da apelada ao vender o bem a terceiro e ter que devolver a quantia
recebida após descobrir o vício existente. Quantum adequado e proporcional (R$
4.000,00), que compensa os contratempos experimentados, sem excesso ou enriquecimento
ilícito. Precedente jurisprudencial. Dano material readequado. Desfazimento do negócio e
restituição do valor integral do veículo, mas de acordo com a tabela FIPE, na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-69.2019.8.26.0320 -Voto no 38644
5
efetiva devolução do bem. Veículo adquirido em janeiro/2017 que permanece com a
apelada até os dias atuais, impedindo a restituição da quantia paga à época da aquisição,
haja vista a desvalorização do bem até o momento da devolução. Precedente
jurisprudencial. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.” (Apel.
1002393-47.2019.8.26.0281, rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 07/05/2020).
De igual modo, notória se afigura a responsabilidade do banco pelos
danos ocasionados à autora, haja vista que a concretização do contrato de mútuo bancário
com cláusula de alienação fiduciária de veículo estava vinculada, porque dele dependente,
do aperfeiçoamento do contrato de compra e venda do veículo, evidenciada, portanto, a
responsabilidade objetiva e solidária da casa bancária, consoante se infere da regra contida
no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se julgado desta Corte:
“APELAÇÃO. Compra e venda de veículo usado. Ação de rescisão
de contratos de compra e venda e de financiamento cumulada com indenização por danos
materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recursos das rés. Instituição
financeira. Responsabilidade solidária do banco com a loja-ré, sua parceira comercial no
aperfeiçoamento do negócio, inclusive na fase pós-contratual. Instituição financeira que
integra a cadeia de fornecedores de produtos e/ou serviços, na condição de prestadora de
serviço bancário. Decretada a rescisão do contrato principal (venda e compra), o pacto
acessório (financiamento) deve seguir o mesmo caminho. Contratos coligados e
interdependentes. O financiamento não subsiste isoladamente. Solidariedade configurada.
Loja-ré. Autor que, pretendendo vender o veículo adquirido na loja-ré, submeteu-o à
vistoria prévia, onde foi reprovado. Defeitos preexistentes no veículo em decorrência de
sinistro com impactos de média monta, constatados após perícia técnica, que
inviabilizaram negociação futura, a justificar o acolhimento da pretensão redibitória.
Violação aos princípios da informação e da boa-fé objetiva. Ausência de menção, no recibo
de venda, da ciência do adquirente da situação de veículo adquirido em leilão de instituição
financeira. Incumbência da corré/revendedora em comprovar fato impeditivo do direito do
autor (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou. Eventual depreciação do
valor do veículo nesse período que não pode ser atribuída ao consumidor, mas sim a quem
deu causa ao prejuízo. Automóvel reprovado em vistoria cautelar e que não mais poderia
ser comercializado desde antes da venda ao autor, não tem mais o que ser desvalorizado.
Dano material. Cabimento. Ressarcimento do valor correspondente à entrada dada para a
aquisição do bem. Danos morais. Configuração, eis que latente a falha nos serviços
prestados pelas rés. Inadimplemento culposo que transcende o mero aborrecimento e
implica em prejuízo extrapatrimonial devidamente reconhecido na r. sentença.
Arbitramento em R$ 6.000,00. Valor compatível com o dano experimentado, não
comportando alteração. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
atendidas as diretrizes do art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS, com a majoração dos honorários advocatícios em favor da patrona do
autor, de 15% para 20% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11,
do CPC.” (Apel. 1011979-04.2015.8.26.0361, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 05/05/2020).
Sobre o tema, preleciona Waldírio Bulgarelli que “(os contratos) são
queridos pelas partes como um todo. Um depende do outro de tal modo que cada qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-69.2019.8.26.0320 -Voto no 38644
6
isoladamente, seria desinteressante”. E conclui: “Na primeira forma, dois contratos
completos, embora autônomos, condicionam-se, reciprocamente, em sua existência e
validade. Cada qual é a causa do outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a
intenção das partes é que um não exista sem o outro.” (Contratos Mercantis, 9a edição,
página 91).
Bem por isso, afigura-se descabida a postulação da instituição
financeira em exonerar-se de sua responsabilidade, dada a estreita vinculação e
dependência de um ajuste ao outro (a propriedade fiduciária e a posse indireta do bem são a
ela transferidos em contratos desta natureza), a tornar indisputável a responsabilidade
solidária da Aymoré na espécie.
Com efeito, há clara interligação e nexo de acessoriedade entre o
contrato de compra e venda celebrado entre a autora e a revendedora de veículos, e o
contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária firmado com a instituição
financeira, porquanto o aludido financiamento é que propiciou à autora os recursos
necessários à concretização da compra e venda do veículo, tanto é que ajustado pelas partes
o repasse do numerário mutuado diretamente ao comerciante, de molde a permitir que se
repute configurado o vínculo de dependência entre os citados ajustes.
Portanto, devem os réus restituir à autora todos os valores pagos em
cumprimento aos contratos cuja invalidade ora se declara, cumprindo à parte ativa devolver
o veículo ao vendedor, de molde a que se restabeleça o status quo ante.
Caracterizada no caso a responsabilidade solidária da instituição
financeira, que, em parceria com o vendedor, agiu com negligência e chancelou
financiamento de veículo com vício redibitório que poderia ter razoavelmente detectado
[veículo sinistrado e com troca de motor e câmbio], não se acautelando em proceder ao
menos vistoria prévia no automotor objeto da alienação fiduciária, tem-se como
indisputável a configuração também dos danos morais indenizáveis na hipótese em apreço,
porque resultantes da indevida e abusiva supressão de informações à autora, acarretando
inquestionáveis angústia e transtorno à consumidora, que em muito superam o dissabor
próprio do insucesso negocial, especialmente porque não pode ela usufruir do automóvel
de forma livre, sendo impedida de realizar seguro do veículo em razão das restrições que
importaram na recusa das seguradoras em contratar com a autora, que, ademais, encontra
óbice em proceder livremente à alienação do bem.
Destarte, em atenção ao critério de que a indenização por danos
morais não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas considerando o aspecto inibitório
da condenação ora enfocada, em relação aos autores do ilícito, não há se olvidar, de outra
parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se
preste ao menos a mitigar o sofrimento a que foi submetido a lesada, afigurando-se, sob tal
perspectiva, adequada ao caso em análise a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
Em suma, acolho o recurso e julgo procedente o pedido inicial, para
declarar a nulidade e rescindir os contratos de compra e venda e de mútuo com cláusula de
alienação fiduciária de veículo, determinando à autora a devolução do automóvel à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-69.2019.8.26.0320 -Voto no 38644
7
vendedora, condenados os réus, solidariamente, ao pagamento, em restituição, de todos os
valores pagos pela parte ativa, com correção monetária desde os desembolsos e juros legais
de mora a partir da citação, condenados os réus, ainda, ao pagamento solidário de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, acrescidos de correção
monetária, computada desde a data do acórdão e de juros legais de mora, aplicados a partir
da citação. Arcarão os réus, também solidariamente, com o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios que, já considerados os recursais, arbitro em
15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)